Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724281-70.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WESLEY MARTINS LOURENCO, D. L. D. S. L. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0710535-75.2024.8.07.0020, ajuizada por WESLEY MARTINS LOURENÇO e D. L. D. S. L. em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e UNIMED NACIONAL, deferiu a tutela de urgência para o restabelecimento dos serviços decorrentes do contrato coletivo por adesão, firmado em 14/12/2022. A r. decisão recorrida (ID. 197983070) fora fundamentada no fato de que além de o risco de dano grave, de difícil ou impossível, reparação ser absolutamente inequívoco – autor infartado após o cancelamento unilateral do plano de saúde -, não fora atendido o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias exigido pela ANS, antes do cancelamento unilateral do contrato. Em suas razões recursais (ID. 60261974), a agravante suscita a sua preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que o vínculo contratual de plano de saúde é somente com a UNIMED NORTE DE MINAS, pessoa jurídica diversa. Pontua que as UNIMEDs operam em sistema de intercâmbio, de forma que é possível a utilização mútua da rede credenciada, mas que não há ingerência recíproca quanto aos cadastramentos, cobranças e análises de risco. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na origem por falta dos requisitos autorizadores. Preparo regularmente recolhido (ID. 60261975). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De início, em relação à preliminar suscitada, reconheço que se trata de tema estranho à decisão recorrida e, portanto, configura-se em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. O pedido de reconhecimento da ilegitimidade deve, primeiro, ser suscitado ao juízo primevo por meio dos mecanismos processuais adequados. Ainda que assim não fosse, hipótese que se cogita por amor ao debate, a análise quanto à ilegitimidade não contém urgência que justifique o seu conhecimento de acordo com o artigo 1.015, ou com a mitigação que lhe é atribuível. No ponto, o questionamento relativo à respectiva legitimidade poderá ser arguido em sede de preliminar de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, cabe ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação similar à do caso dos autos, em que o litisconsorte passivo foi mantido na ação, assentou entendimento pelo não cabimento do agravo de instrumento, uma vez que a manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, exclui-la do processo. Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (A)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões Ademais, quanto ao pedido subsidiário, formulado apenas e tão somente no rol de pedidos das razões de recorrer, verifico que não há, nas razões recursais, qualquer fundamento que impugne especificamente o suposto descumprimento do prazo exigido pelas Resoluções Normativas da ANS, tampouco que combata a urgência de atendimento relacionada à internação do agravado que, como noticiado, fora vítima de infarto agudo do miocárdio após o cancelamento unilateral. Nesse sentido, senão pela supressão de instância e pela violação ao duplo grau de jurisdição relacionado ao pedido formulado em sede preliminar, o recurso, também quanto ao mérito, sequer impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de junho de 2024 às 18:01:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora